Tribunal: TJDFT
Processo: 0746552-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO NO ENDEREÇO DE INVESTIGADA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ (IRMÃ). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE BENEFÍCIO COM A CONDUTA DELITIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de automóvel apreendido em sede de inquérito policial em que figura como investigada a irmã da requerente. A apelante alega ser a legítima proprietária do bem, o qual fora adquirido antes dos fatos apurados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se é cabível a restituição do veículo apreendido em sede de inquérito policial, em favor de terceiro que comprovou a aquisição lícita do bem antes dos fatos investigados, quando ainda não oferecida a ação penal e decorrido significativo tempo de investigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a aquisição lícita do veículo em data anterior ao início dos fatos investigados, bem como a ausência de elementos indicativos de que a requerente tenha sido beneficiada pelos crimes apurados, e considerando o prolongamento das investigações por mais de um ano sem oferecimento da denúncia, mostra-se adequada a nomeação da proprietária como fiel depositária do bem.
4. A deterioração natural de veículo automotor e o excesso de prazo na duração das medidas cautelares justificam a mitigação da aplicação restritiva do artigo 118 do CPP, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, § 5o, e 131, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 68735/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 05.05.2023; TJDFT, ApCrim 0708282-74.2024.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 03.07.2024; TJDFT, ApCrim 0750054-51.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, DJe 19.03.2024.